Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART 34 DO CTB. SAÍDA DE ESTACIONAMENTO. FALTA DO DEVER DE CUIDADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu no pagamento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização. Narrou que é proprietário do veículo Jeep Renegade/2016. Pontuou que, em fevereiro de 2024, transitava no estacionamento do SESC/CEILÂNDIA, quando o veículo do réu saiu da vaga de estacionamento sem olhar no retrovisor e atingiu seu automóvel. Destacou que trocaram telefones para resolver amigavelmente e foi apresentado ao réu os orçamentos que havia solicitado. Observou que a parte requerida solicitou 30 (trinta) dias para pagamento. Acreditando na boa-fé do requerido, o autor efetuou o reparo do veículo, contudo, até o ingresso da ação não foi realizado o pagamento do conserto do automóvel.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 64226093).
4. A questão trazida para conhecimento desta Turma Recursal consiste no não cabimento da indenização por danos material ante a ausência de responsabilidade.
5. Em suas razões recursais, o réu alegou que tomou todas as medidas para tentar evitar o acidente. Pontuou que não pode ser culpado de uma conduta que ele não contribuiu, uma vez que o autor foi o único responsável pelo resultado. Salientou que o autor trouxe aos autos, apenas, “prints de conversa via Whatsapp”, no qual as partes tentaram selar um acordo. Destacou que nas conversas não há qualquer menção de culpa, não havendo qualquer prova dos argumentos do autor. Ponderou que, em caso de entendimento diverso, que seja considerada a culpa concorrente, recaindo sobre cada um a responsabilidade por seus prejuízos. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja considerada a culpa concorrente.
6. Não houve impugnação quanto a dinâmica dos fatos, conforme mostrado na inicial (ID 64226074), presumindo-se os fatos narrados como verdadeiros. Nas conversas entre as partes (ID 64226066, ps. 4/6/7/9/10) o recorrente por diversas vezes comunicou que iria realizar o pagamento, contudo, não o fez. Ademais, diante da dinâmica do acidente, o recorrente não se certificou que poderia realizar a manobra sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, conforme determina o art. 34 do CTB. Dessa forma, evidenciada a culpa do reu/recorrente, o autor deve ser ressarcido pelos danos causados, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme o orçamento mais barato (ID 64226064, p.1).
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.